Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708944-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Alex Arthur Martins Regis Douglas Arthur Martins Regis Deborah Aparecida Martins Regis Agravado: Ana Cecilia Bernardes Regis D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Arthur Martins Regis, Douglas Arthur Martins Regis e Deborah Aparecida Martins Regis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do processo no 0709597-04.2019.8.07.0005. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, os recorrentes não formularam requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, aos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que são beneficiário da gratuidade de justiça ou promovam o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, adverte-se que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator